Tribunal: CARF
Processo: 10320.003669/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003669/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS PRECO BOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO. PAGAMENTO SEM RESSALVA. LITÍGIO FISCAL.
O pagamento da exigência formalizada sem ressalvas corresponde a extinção
do débito e importa desistência de recurso sobre a parte recolhida, impondo-se
a definitividade do montante lançado para tal parcela.
Não havendo litígio fiscal instaurado, não há objeto a ser analisado em sede de
julgamento em 2a Instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância
administrativa.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD
no 37.091.392/2, referente a contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte formalizou impugnação, em
que pleiteou o parcelamento do débito e a dispensa de multa e juros.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE exarou o Acórdão no 08-17.103, de 24 de
fevereiro de 2010, ora recorrido, em que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003669/2008-50
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003669/2008-50

Ciente do Acórdão da DRJ em 22 de abril de 2010, conforme AR de fl. 99, o
contribuinte apresentou, a petição de fl. 106, que foi considerada pela unidade responsável pela
administração do tributo como recurso voluntário tempestivo, o que ensejou o encaminhamento
dos autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento, tudo nos temos
do Despacho de fl. 143.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
A análise da petição do contribuinte juntada em fl. 106, a qual foi considerada
pela unidade responsável pela administração do tributo como recurso voluntário, aparentemente
por ter sido direcionada à Conselho Administrativo, evidencia que não há objeto a ser analisado
por este Órgão julgador de 2a Instância administrativa.
Na essência, a defesa apenas requer a extinção do débito pendente por tê-lo
recolhido por meio das GPS juntadas a partir de fl. 116.
Assim dispõe o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, não há litígio administrativo capaz de ser solucionado no presente
julgamento em sede recursal, mas tão só a necessidade da unidade responsável pela
administração do tributo apropriar as guias recolhidas às respectivas competências, naturalmente,
adotando eventuais outras medidas pertinentes consideradas necessárias.
Assim, embora a petição tenha sido realizada no prazo para formalização do
recurso voluntário, sua essência não é de tal peça recursal, o que impõe o não conhecimento da
matéria e o retorno dos autos à unidade de origem para adoção das medidas de sua competência.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
inexistência de litígio apto a ser julgado em 2a Instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003669/2008-50

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital